Tribunal: TJBA
Processo: 0000754-76.2009.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000754-76.2009.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OURICANGAS

Advogado(s)
:
TADEU MUNIZ NOGUEIRA

APELADO: GIVALDO DA PAIXAO SANTOS

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA, ISADORA FELIZOLA DOURADO BASTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE OURIÇANGAS/BA contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública proposta em face de GIVALDO DA PAIXÃO SANTOS, por suposta prática de ato de improbidade administrativa. A sentença afastou a condenação em honorários sucumbenciais, por ausência de má-fé, e entendeu incabível a responsabilização do réu com base na ausência de dolo específico, conforme alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021. O recurso sustenta, em síntese, nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa decorrente de intimação defeituosa para produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão de irregularidade na intimação para produção de provas; e (ii) estabelecer se há comprovação de ato de improbidade administrativa praticado com dolo específico, conforme exigência da Lei nº 8.429/1992, com as alterações da Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juiz pode rejeitar alegação de nulidade por cerceamento de defesa quando constatado que as partes foram devidamente intimadas nos atos processuais, ainda que haja erro material na qualificação dos advogados na publicação.

4.
A ausência de dolo específico inviabiliza a responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

5.
A improcedência da ação civil pública por ausência de dolo específico afasta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 e art. 23-B, § 2º, da Lei nº 8.429/1992.

6.
A inexistência de recurso voluntário pelo Ministério Público reforça a legitimidade da decisão que julgou improcedente a ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A regular intimação das partes para produção de provas afasta alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2.
A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, não bastando a demonstração de mera irregularidade ou conduta culposa.

3.
A ausência de dolo específico, nos termos da Lei nº 14.230/2021, conduz à improcedência da ação por improbidade administrativa.

4.
Em ações de improbidade administrativa, a condenação em honorários sucumbenciais só é cabível quando comprovada a má-fé da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 1º, e 1.026, § 2º; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, 10, 11, 17-C, I, 23-B, § 2º; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Ap Cível nº 11841561720118130024, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 07.02.2025; TJ-GO, Ap Cível nº 5203826-07.2020.8.09.0076, Rel. Des. Antônio Cézar Pereira Meneses, 6ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000754-76.2009.8.05.0109
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE OURICANGAS
e como apelada
GIVALDO DA PAIXAO SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.